Tribunal: TJDFT
Processo: 0002392-53.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Apelação Criminal - ApCri No. Processo : 0002392-53.2019.8.07.0008 Recorrentes : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, ANTÔNIO GUSTAVO DE OLIVEIRA BORGES E GABRIEL CUNHA DE BRITO Recorridos : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, ANTÔNIO GUSTAVO DE OLIVEIRA BORGES E GABRIEL CUNHA DE BRITO Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Intime-se a defesa do acusado ANTÔNIO GUSTAVO DE OLIVEIRA BORGES para apresentação das contrarrazões ao recurso do Ministério Público. Após, ao Ministério Público para as contrarrazões ao recurso do réu Antônio. Por fim, à douta Procuradoria de Justiça para nova manifestação. Brasília, 17 de julho de 2020. Desembargador Jesuino Risssato Relator